Tribunal: STF
Processo: Rcl 44260
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada por Victor Inocencio de Andrade Costa contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Hidrolândia/GO, nos autos do processo nº 5446352-20.2020.8.09.0071.
    Segundo a defesa, a autoridade reclamada, ao converter a prisão em flagrante do reclamante em preventiva - ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico-, teria desrespeitado o decidido no HC coletivo nº 165.704, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
    A seu ver, 
    “o Nobre Juiz de Direito da Vara Criminal de Hidrolândia Goiás, proferiu decisão indeferindo o pedido feito pelo Reclamante nos autos n.º 5446352-20.2020.8.09.0071, consistente na revogação da prisão preventiva, eis que a prisão preventiva decretada pelo Magistrado de piso o fora feita sem fundamentação idônea, descumprindo ordem constitucional do artigo 93, inciso IX, bem como da jurisprudência consolidada deste Tribunal, no que tange a aplicação das medidas cautelares substitutivas a prisão preventiva e/ou prisão domiciliar nos termos do artigo 318, do CPP, bem como do já decidido nos autos de HC 165.704, que concedeu a ordem para cumprimento da prisão domiciliar os pais que possuem filhos menores de 12 (doze) anos, que são dependentes dos genitores. ”(grifo do autor).
    Nesse contexto assevera,
    “Douto Ministro, como se observa referida decisão não fora proferida de acordo a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, já que não aponta qualquer fundamentação para o fim de afastar à aplicação das medidas cautelares e/ou prisão domiciliar em substituição da prisão preventiva. Mas não é só, observa-se que a decisão utilizada é “padrão”, pois estamos diante de réu primário, com residência fixa e ocupação licita. Frisando que estamos diante de réu primário, com atividade lícita, cursos profissionalizantes, residência fixa e ainda filho menor atualmente com 03 (três) anos de idade sendo único responsável pelo mesmo, atualmente em razão de sua prisão a criança encontra se aos cuidados de sua avó paterna, sendo então pessoa idosa. Assim, não há que se falar em perigo a ordem pública mencionada na decisão, referente ao reclamante.” 
    Postula a procedência da ação, visando
    “A Concessão de LIMINAR para determinar ao juízo reclamado, que a fim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, aplique a prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que a prisão encontra-se afastada do entendimento jurisprudencial, no qual preserva os princípios da fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade a imputação do caso em tela, no qual o reclamante é primário, trabalha como trabalhador rural possuindo um filho de 03 (três) anos, o qual depende do reclamante. 
    Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao reclamante em atenção à jurisprudência consolidada de que a gravidade em abstrato não é capaz de fundamentar a prisão preventiva e como já dita exaustivamente, em afronta à proporcionalidade da conduta perpetrada”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Manifestamente incabível esta ação na hipótese. 
    Inicialmente reporto-me ao que consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, em que assentado o não cabimento de reclamação para a hipótese em análise. Vide:
    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.
    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.
    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.
    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.
    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.
    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.
    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julg. 20/2/18 – grifos nossos).
    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados: Rcl nº 29.892/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/18; e Rcl nº 30.549/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/18, entre outros.
    No habeas corpus coletivo nº 165704, o Colegiado reiterou o entendimento veiculado no HC 143.641:
    “A Turma, por votação unânime, conheceu e concedeu a ordem de habeas corpus coletivo, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: 
    (…)
    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;  
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente